Tribunal: TJPA
Processo: 0819504-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819504-16.2024.8.14.0401

APELANTE: LUAN YURI MARTINS ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTE E CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luan Yuri Martins Aleixo contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 125 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I, c/c art. 71, CP), em continuidade delitiva, contra quatro vítimas distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se: i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; ii) se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, notadamente quanto à valoração da culpabilidade e à aplicação cumulativa das causas de aumento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo apta a sustentar a condenação quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos. Precedentes do STJ.

5.

A tese de negativa de autoria, quando isolada no conjunto probatório, não é suficiente para desconstituir a prova segura produzida pela acusação, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6.

Mantida a valoração negativa da culpabilidade, com fundamentação idônea no cometimento do crime em unidade de pronto atendimento, ambiente de especial vulnerabilidade, o que extrapola a normalidade do tipo. Acréscimo de 1 ano acima do mínimo legal preservado por se revelar proporcional e motivado, em conformidade com a orientação do STJ que admite os critérios de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo, bem como fração diversa quando concretamente justificada.

7.

Afastada a cumulação das majorantes do art. 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I, por falta de fundamentação concreta. Incidência apenas da causa de aumento mais gravosa, uso de arma de fogo, na fração de 2/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443 do STJ.

8.

A aplicação cumulativa de causas de aumento no crime de roubo exige fundamentação baseada em circunstâncias concretas do delito que denotem maior gravidade, não sendo suficiente a mera menção à pluralidade de majorantes, sob pena de violação à Súmula 443 do STJ e ao dever de motivação das decisões judiciais.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
:
Nos crimes de roubo majorado, a palavra das vítimas, quando firme, coerente e colhida sob o contraditório, possui especial valor probatório e pode sustentar o édito condenatório. É legítima a negativação da culpabilidade, com acréscimo proporcional na pena-base, quando o crime é praticado em ambiente hospitalar que potencializa a reprovabilidade da conduta. A cumulação de majorantes no roubo exige motivação concreta, devendo prevalecer, na falta dela, a causa mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, I; CPP, art. 386; Súmula 443 do STJ

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 22/10/2024, QUINTA TURMA, DJe 25/10/2024; STJ - AgRg no HC: 848118 SP 2023/0298042-2, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, j. 12/03/2024, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUAN YURI MARTINS ALEIXO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos
e
07 (sete) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de
125 (cento e vinte e cinco)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e VII e §2°-A, inciso I,
do CPB.

De acordo com a
denúncia
,
ID 26133969, o apelante Luan Yuri Martins Aleixo, em comunhão de designíos com comparsas não identificados, praticou, em continuidade delitiva, crimes de roubo majorado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e faca, em desfavor de quatro vítimas: Mykel Wendell da Silva Carvalho, Adrião Vieira Borges, Wemerson Grael da Silva Pereira e Carla do Socorro Freitas Tavares.

No dia 11/05/2024, por volta das 19h30min, a vítima Mykel Wendell da Silva

Carvalho, motorista de aplicativo, ao encerrar uma corrida, na Passagem Comunitária com a Passagem Doutor Veiga, foi surpreendida pelo acusado e um comparsa, que portavam, respectivamente, uma faca e uma arma de fogo. Sob ameaça, foi-lhe subtraído o aparelho celular Motorola, após o que os agentes empreenderam fuga.

Já no dia 12/05/2024, por volta das 03h30min, o acusado, agora em companhia de outros dois comparsas armados, adentrou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jurunas, ocasião em que subtraiu bens das pessoas que ali se encontravam. O porteiro Adrião Vieira Borges foi constrangido a entregar sua aliança e relógio; o segurança Wemerson Grael da Silva Pereira teve subtraídos o celular, mochila com pertences pessoais e chaves; e a recepcionista Carla do Socorro Freitas Tavares foi obrigada a entregar seu celular e a quantia de R$ 200,00, após ser ameaçada com arma de fogo.

As vítimas registraram ocorrência na Delegacia do Jurunas, oportunidade em que reconheceram o acusado e o comparsa João Victor Corrêa de Souza como autores dos delitos, conforme consignado no relatório final da autoridade policial. Destaca-se que João Victor veio a óbito em confronto com a Polícia Militar.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Luan Yuri Martins Aleixo
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e VII, § 2º-A, inciso I, forma do art. 71, todos do CPB.

Em ID 26133973, recebida a denúncia em 28/10/2024;

Em ID 26134012, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 11/12/2024.

Em
sentença
, ID 26134027, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar Luan Yuri Martins Aleixo como incurso nas sanções previstas no artigo 157
,
§2°, II e VII e §2°-A, Inciso I,
do CP.

Em suas
razões recursais
, ID 26134045, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos frágeis das vítimas, sem outras provas robustas de autoria; b) Subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena para: b.1) reduzir a pena-base ao mínimo legal, ou aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; b.2) na terceira fase, aplicar apenas a causa de aumento que mais eleva a pena, afastando a cumulação indevida de majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP; b.3) redimensionar a pena de multa para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em sede de
contrarrazões,
ID 26134048, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 27665076, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUAN YURI MARTINS ALEIXO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos
e
07 (sete) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime f
echado
, além do pagamento de
125 (cento e vinte e cinco)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e VII e §2°-A, inciso I,
do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória, a fim de que seja absolvido o apelante, sob o argumento de ausência de provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório judicial, destacando fragilidades nos reconhecimentos e contradições entre os depoimentos colhidos.

Adianto que não assiste razão à defesa. O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar a autoria e a materialidade dos roubos narrados na denúncia, sendo as alegações defensivas incapazes de afastar as provas colhidas na instrução processual.

Senão, vejamos.

Conforme consignado na sentença, a materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência e pelos depoimentos das vítimas. Quanto à autoria, observa-se dos autos que as vítimas foram firmes em seus relatos.

A vítima
Mykel Wendell da Silva Carvalho
, relatou:

“...Que por volta das 19h estava finalizando uma corrida para uma passageira. Ao parar a moto, os dois chegaram de surpresa e os abordaram. Que arrancaram o celular do suporte, tiraram a chave da moto e jogaram para longe e os ameaçaram. Que levaram o celular e o dinheiro. Que eles estavam com arma e de cara limpa. Que reconhece o acusado como a pessoa que a assaltou. Que recuperou apenas a chave da motocicleta. (...). Que a delegada da Delegacia do Jurunas entrou em contato e pediu que comparecesse à delegacia, quando foi informado que ele havia sido preso, por meio do boletim de ocorrência que fez pela internet. (...) Que aconteceu o assalto, um morador falou que tinha sido o Vitinho. Que ele o tentou ajudar. Depois fez o boletim de ocorrência pela internet e relatou isso o que aconteceu. Que foi assaltado, um morado viu, tentou lhe ajudar e citou esse apelido.

Que a delegada disse que foi por conta do apelido que ela chegou ao acusado. Que não fez o procedimento de reconhecimento. Que ela apenas falou desse assaltado da upa que ele tinha feito. Que eles não estavam com nada no rosto. Que eles estavam do lado. Que a delegada lhe mostrou fotos. Que por conta de ser noite, chovendo, pelo susto, fica mais difícil.
(ID 26134013).

A vítima
Adrião Vieira Borges
descreveu em Juízo que se encontrava de plantão quando os agentes chegaram à UPA e anunciaram o assalto, ressaltando que teve sua aliança e relógio subtraídos sob grave ameaça:

“(...) entrou um rapaz com uma arma na mão, apontando a arma para todo mundo. (...)
Que quem pode correr, correu. Que correu para o banheiro, pegou seu celular e colocou dentro do lixo, lembrou que sua colega tinha ficado sozinha na recepção, retornou, mas esqueceu de tirar a aliança e o relógio. Ao retornar, ele veio com a arma em sua cara e pediu que a tirasse a aliança. Que estavam muito drogados. Que tirou a aliança e deu para eles. (...). Que eles colocaram a arma na cabeça da moça da recepção e tomaram o celular dela. Ao olhar para fora, viu dois, um estava com a faca no taxista e outro estava com a faca no segurança. Que não reconhece o cidadão presente, pois estava muito nervoso, não tem “feição” dele”
(ID 26134014).

A vítima
Carla do Socorro Freitas Tavares
, por sua vez, corroborou as declarações anteriores, confirmando ter presenciado o roubo na UPA e reconhecendo o acusado pelas características físicas, inclusive um sinal no rosto:

“...Que por volta das três e meia da manhã, do dia 12, chegaram dois taxistas, foram dois casais de paciente, a moça estava em coma alcóolico. Logo após chegou uma senhora com uma criança. Nessa hora que estava atendendo a criança, o acusado que “veio à óbito”, Vitinho, (...) ele pegou os pertences de alguns pacientes. Que o Vitinho, reconhece.
Que “esse daí” ele estava do lado de fora, mas dava para ver através do vidro
. (...) Que o acusado ficou do lado de fora. Que no dia seguinte foi para a delegacia de São Brás. Que após dois dias, souberam que os dois tinham sidos presos. Que forma para a delegacia do Jurunas e a delega mostrou um vídeo lá da Unidade, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro e ele aparecia no vídeo. Que eles estavam de cara limpa.
Que reconhece o acusado porque viu através do vidro da Upa. Que o reconhece por conta do sinal no rosto do réu. (...)

Ainda que a defesa alegue fragilidade no reconhecimento, é firme a jurisprudência no sentido de que o depoimento da vítima, quando coerente e confirmado em juízo, possui especial valor probatório, sobretudo em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, nos quais comumente não há outras provas diretas além da palavra dos ofendidos.

Nota-se que, embora Adrião não tenha reconhecido o acusado em Juízo, seu depoimento é coerente com os demais elementos dos autos e confirma a dinâmica criminosa descrita na denúncia.

As declarações de Carla afastam a tese de insuficiência probatória, pois confirmam a participação do acusado no crime e demonstram a coesão entre as versões colhidas em Juízo.

Ressalte-se que o acusado
negou a prática delitiva
em seu interrogatório (ID 26134017), afirmando que apesar de conhecer o “Vitinho”, não participou dos fatos. Todavia, sua negativa, isolada e destituída de elementos de prova que a corroborem, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório formado nos autos.

Como bem pontuou o
juízo a quo
, não há motivos para se desacreditar das vítimas, pessoas comuns, que narraram os fatos de forma detalhada e convergente, sem indícios de intenção em prejudicar inocentes.

Assim, diante do contexto probatório, não há como prosperar a tese absolutória da defesa. O entendimento adotado pelo magistrado de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.1
. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(AgRg no AResp n . 1.577.702/DF).2 . Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, atestando que o réu foi capturado por policiais militares em situação de flagrância, na posse da res furtiva e do instrumento usado como arma para infligir grave ameaça contra a vítima, sendo elementos suficientes para embasar o decreto condenatório. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA .3. A Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ, AgRg no REsp n. 1.963 .909/SP), de modo que a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354 .330/RN).RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 27 de agosto de 2024. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00166373020178140401 21691877, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Nesse ponto, a defesa sustenta excesso na fixação da pena-base.

2.1. Da Pena-Base (Primeira Fase)

Na primeira fase, ao dosar a pena referente aos crimes praticados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o juízo
a quo
exasperou a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão
, valorando negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
. A fundamentação, em síntese, residiu no fato de o delito ter sido cometido em um ambiente hospitalar, o que, de fato, revela maior reprovabilidade da conduta.

Com efeito, o local do crime constitui elemento concreto e idôneo para justificar a negativação do referido vetor, pois extrapola a normalidade do tipo penal. Segue trecho da sentença:

“(...) a
culpabilidade
desfavorável, uma vez que em comunhão de vontades, cometeu crime em unidade de atendimento médico, sendo de pleno conhecimento que no local existe pessoas enfermas que estão necessitando de atendimento médico, em situação de maior vulnerabilidade. Tal situação demonstra desprezo pelas finalidades sociais e humanitárias do ambiente, agravando a reprovabilidade da conduta.”

Quanto à dosimetria da pena, especificamente
à culpabilidade
, verifico que o Juízo a quo a valorou negativamente de forma idônea e fundamentada, destacando que o crime foi cometido em unidade de atendimento médico, ambiente destinado ao cuidado de pessoas enfermas e em situação de vulnerabilidade, o que revela desprezo pelas finalidades sociais e humanitárias do local e acentua a reprovabilidade da conduta.

Nesse contexto, a majoração da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal mostra-se proporcional e amparada na fundamentação concreta, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exasperação pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, sendo possível a adoção de outras frações, desde que haja motivação idônea e proporcionalidade na escolha. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO . PRETENSÕES DEFENSIVAS DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA E DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve o critério de exasperação da pena-base utilizado pela origem e o valor da prestação pecuniária . 2. O acórdão recorrido utilizou a fração de aumento de 1/8 sobre a diferença da penas mínima e máxima previstas para o delito de descaminho, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como fixou a prestação pecuniária em 5 salários-mínimos.II. Questão em discussão3 . A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável e se a prestação pecuniária pode ser reduzida no caso concreto. III. Razões de decidir4.
A jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente cominada para o delito ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.5. A fixação da prestação pecuniária considerou a disponibilidade financeira que a acusada revelou ter para realizar a operação de compra de mercadorias estrangeiras para revenda em território nacional de modo ilícito, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV . Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações desde que haja fundamentação idônea para tanto . 2. A revisão da capacidade econômica para fixação da prestação pecuniária é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59, 68, 45, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023; STJ, AgRg no HC 788.363/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023 .(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (Grifei)

Com efeito, é de conhecimento comum que, no primeiro estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação, concretiza a pena-base dentro dos limites legais, com certa margem valorativa. Como ensina Guilherme de Souza Nucci, “trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, por se mostrar adequada à gravidade concreta do caso e aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

2.2.

Da Terceira Fase (Causas de Aumento)

Na terceira fase, quanto ao crime perpetrado contras as vítimas Adrião Vieira Borges, Carla do Socorro Freitas Tavares e Wemerson Grael da Silva, verifica-se que o juízo a quo reconheceu as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e VII (concurso de agentes e emprego de arma branca), bem como a do §2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), aplicando-as
cumulativamente
, o que resultou na majoração da pena em
2/5 e 2/3
, respectivamente.

Entretanto, a sentença não apresentou motivação concreta apta a justificar a exasperação cumulativa das majorantes. Limitou-se a mencionar sua existência, sem indicar aspectos fáticos específicos que demonstrem gravidade diferenciada ou desvalor autônomo de cada circunstância. Vejamos:

(...) Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as
causas de aumento de pena
(
Artigo 157, § 2º
, Inciso
II e VII
e §2º-A, inciso
I
do Código Penal),
elevo a pena no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão,
e elevo a
pena em 2/3, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
para a pena de reclusão com relação
a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157
,
totalizando 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. (...)

O parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, "pode o juiz limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente". A jurisprudência, interpretando tal dispositivo e em linha com a
Súmula 443

do STJ
, pacificou o entendimento de que a aplicação de mais de uma majorante exige fundamentação concreta, baseada em elementos que denotem um acréscimo mais expressivo, não bastando a mera menção à quantidade de causas de aumento.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE . CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2 .
Segundo o enunciado 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o aumento, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente, para a sua exasperação, a mera indicação do número de majorantes.
3. No caso, houve a devida fundamentação da fração das majorantes, lastreada no modus operandi empregado na execução do crime, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, vale dizer, i) um dos acusados portava uma metralhadora e as vítimas Rodrigo e José Marcos foram claras ao apontar que foram ameaçadas sob a mira de uma metralhadora; ii) O número de agentes claramente facilitou o sucesso da empreita. A organização no desempenho de cada tarefa foi fundamental para que pudessem deixar o local dos fatos após a prática dos delitos; iii) Durante toda a ação criminosa, funcionários e clientes do Banco tiveram a liberdade restringida pelos acusados por cerca de sete a oito minutos . 4. Quanto à incidência do concurso formal impróprio na dosimetria, é imprescindível a indicação de elementos que apontem a intenção do agente, vale dizer, apenas quando efetivamente demonstrada a existência de desígnios autônomos, incidirá o concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do Código Penal). 5 . In casu, ao entender pela aplicação do concurso formal impróprio entre o roubo da agência bancária e o roubo da mochila da vítima, o Juízo de origem declinou que era da vontade do paciente a violação do patrimônio da instituição financeira e do funcionário do Banco.Rever essa constatação demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 6. Agravo regimental desprovido .(STJ - AgRg no HC: 848118 SP 2023/0298042-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . ART. 2. º, DA LEI N. 12 .850/2013. CULPABILIDADE NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR VETOR NEGATIVO . INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO MÁXIMA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS . EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. JUSTIFICATIVA CONCRETA . INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade . 2. A afirmação de que teria ocorrido aumento na quantidade de crimes, sem a indicação de nenhum dado concreto, tem caráter vago e genérico e, não demonstraria uma extrapolação do tipo penal de organização criminosa, não justificando a negativação das consequências do crime. 3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo . 4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. 5. As instâncias ordinárias trouxeram fundamentação concreta para justificar o aumento na fração máxima de 1/2 (metade), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, consistente no fato de que a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade . 6. Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. 7 . Na situação dos autos, não houve nenhuma justificativa concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2.º e no § 4.º, inciso I, ambos do art. 2 .º da Lei n. 12.850/2013, tendo o Julgador singular afirmado, inclusive, que a participação de criança ou adolescente na organização nada fugia "ao extraordinário" e que, por essa razão, fixava no patamar mínimo de 1/6 (um) a exasperação por essa majorante. 8 .
Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo
. 9. Recurso especial parcialmente provido para excluir a negativação das consequências do crime, reduzir a pena-base e afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento, ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Na ausência de tal fundamentação, como ocorre no presente caso, impõe-se a aplicação de uma única causa de aumento, devendo prevalecer aquela que acarreta a maior exasperação. No caso em tela, a majorante do
emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP)
, com fração de
2/3 (dois terços)
, é a que deve incidir.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à vítima Mykel Wendell Da Silva Carvalho

1ª fase
–
Mantenho a pena fixada pelo
juízo a quo
em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa

2ª fase
– diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena-base fixada.

3ª fase
–
Inexistindo causa de diminuiço de pena. Reconhecida as causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro), elevo a pena em 2/5,

mantenho a pena anteriormente

aplicada pela magistrada em 01 (um) ano 07 (sete) meses e 06 (seis) dias para a pena de reclusão e a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa. Restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e a pena em 40 (quarenta) dias-multa.

Do Crime Contra As Vítimas Adrião Vieira Borges, Carla Do Socorro Freitas Tavares E Wemerson Grael Da Silva Pereira

1ª fase
-

A culpabilidade é desfavorável, pois o crime foi cometido no interior de unidade de atendimento médico, ambiente que abriga pessoas em tratamento, demonstrando acentuada reprovabilidade e desprezo pelas finalidades sociais e humanitárias do local. As demais circunstâncias do art. 59 são neutras.

Mantenho a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Pena intermediária mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3ª fase:
Constata-se que a sentença reconheceu as causas de aumento dos §§2º, II e VII, e §2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, aplicando-as cumulativamente em 2/5 para a majorante do art. 157, § 2º, II e VII, ( 02 anos)

e 2/3 para a majorante do § 2º-A, inciso I, do art. 157, (04 anos e 08 meses de reclusão), restando a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Contudo, não apresentou fundamentação concreta apta a justificar a exasperação conjunta, em afronta à Súmula 443 do STJ e ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF).

Dessa forma, afasto o cúmulo indevidamente aplicado e, com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, mantenho apenas a causa de aumento mais gravosa, uso de arma de fogo (§2º-A, I), aplicando a fração de 2/3 (dois terços).

Assim, aumento a pena em 2/3, resultando em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, calculados à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da continuidade delitiva

Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal), em razão da pluralidade de vítimas (quatro no total) e da homogeneidade dos delitos,
majoro a pena em 1/4 (um quarto)
.

Assim, a pena definitiva passa a ser de
10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
dou-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025